Tribunal: TJSP
Processo: 2282954-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que denegou a gratuidade da justiça aos agravantes, postulada em recurso de apelação - Decisão monocrática do relator que, por força de expressa previsão legal, desafia agravo interno, e não agravo de instrumento - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro - Precedentes do STJ e dessa Corte de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que denegou a gratuidade da justiça aos agravantes, postulada em recurso de apelação - Decisão monocrática do relator que, por força de expressa previsão legal, desafia agravo interno, e não agravo de instrumento - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro - Precedentes do STJ e dessa Corte de Justiça - Recurso não conhecido.